Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. A multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não deve ser aplicada quando ausente o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.